Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS SATISFEITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E PESSOAL. FUNDAMENTOS PERSONALÍSSIMOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, denunciado, em tese, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/2006, no artigo 180 do Código Penal e no artigo 12 da Lei n° 10.826/2003, contra decisão que manteve a custódia cautelar, embora tenha revogado a prisão cautelar do corréu.
II. Questões em discussão:
2. A questões em discussão consistem em analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente e a possibilidade de extensão, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal, do benefício concedido ao corréu.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. A condição de admissibilidade se mostra atendida, em razão da imputação de crime doloso com pena máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), especialmente diante da imputação de tráfico ilícito de entorpecentes com causa de aumento.
5. O fumus comissi delicti encontra suporte nos elementos informativos colhidos no flagrante e na apreensão de substância entorpecente, cujo laudo preliminar atestou tratar-se de 108,2g (cento e oito gramas e vinte centigramas) de maconha, além da apreensão de balanças de precisão, munições e veículo furtado.
6. O periculum libertatis decorre de elementos concretos do caso que evidenciam risco de reiteração e necessidade de contenção para garantia da ordem pública, destacando-se o contexto de apreensão no imóvel do paciente de entorpecentes, munições e artefatos associados a outras práticas delitivas, além do fato de existir condenação por tráfico ilícito de entorpecentes com trânsito em julgado em 23-julho-2025, reforçando a insuficiência, no momento, de medidas cautelares diversas.
7. Inviável o efeito extensivo do artigo 580 do Código de Processo Penal, por ausência de identidade fática e pessoal entre paciente e corréu beneficiado, diante de fundamentos personalíssimos reconhecidos em favor do corréu (como primariedade técnica e circunstâncias processuais valoradas na origem, a exemplo de requerimento absolutório ministerial em alegações finais), não reproduzidos em relação ao paciente (com condenação transitada em julgado e pedido de condenação).
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.